Tribunal: STF
Processo: ARE 1510093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE NORMA JURIDICA. NÃO CARACTERIZADA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.



    1 - In casu a matéria foi apreciada no acórdão rescindendo de acordo com os fundamentos apresentados na inicial e na contestação apresentada do Estado do Pará consignando como razão de decidir que os requeridos teriam direito ao recebimento da diferença da remuneratória, na forma estabelecida no edital, porque a lei nova (Lei n.º 6.827/2006) datada de 07.06.2006, não poderia ter efeito retroativo a 01.10.2005, para alterar o edital regido por lei anterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade, na forma da norma do art. 6.º, §1.º, da Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro e do art. 5.º, inciso XXXVI, da CF, além de precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria, consignando a irretroatividade da Lei n.º 6.827/2006, mas o autor da rescisória argui a violação a literalidade do disposto no art. 37, inciso X, da CF, posto que o acórdão rescindendo teria estabelecida a remuneração apenas com base no edital do concurso público em questão, em violação a exigência de lei em sentido estrito, portanto, a matéria levantada na inicial não foi objeto de discussão oportuna no processo principal e se caracteriza verdadeira inovação argumentativa, o que é inadmissível em sede de rescisória, por violação de norma jurídica, na forma do art. 966, inciso V, da CPC/15, sob pena de utilização da ação rescisória como sucedânea de recurso, com prazo privilegiado de 02 anos, consoante precedentes da Primeira, Segunda e Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça;



    2 – Tendo o acórdão rescindendo se fundamentado em interpretação de texto de Lei Estadual (Lei n.º 6.827/2006) de acordo com a jurisprudência das Turmas Julgadoras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria, face a irretroatividade estabelecida no art. 6.º, §1.º, da Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro e do art. 5.º, inciso XXXVI, da CF, que não objeto de impugnação na inicial da rescisória, portanto, há interpretação dentre aquelas possíveis se abstrair da norma que fundamentou a decisão rescindenda e não se admite o uso da rescisória para rediscussão da justiça ou injustiça da decisão rescindenda e a alteração da situação fática exposta no julgado ou rediscussão de interpretação de fatos e provas, tendo em vista que a interpretação que leva a desconstituição da coisa julgada exige que a violação seja literal, de forma flagrante e verificável de prima facie, em relação as matérias que foram objeto da discussão, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou, no mínimo, descabe a rescisória por existência de divergência interpretativa hábil a ensejar a aplicação da Sumula 343 do STF;



    3 – Agravo Interno conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão monocrática agravada de indeferimento da inicial da rescisória, na forma prevista no art. 330, inciso I, parágrafo único, II, do CPC/15.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Aqui o ponto central da controvérsia, a matéria foi apreciada no acórdão rescindendo de acordo com os fundamentos apresentados na inicial e na contestação apresentada do Estado do Pará e consignou como razão de decidir que os requeridos teriam direito ao recebimento da diferença da remuneração, na forma estabelecida no edital, porque a lei nova Lei nº 6.827/2006, datada de 07.06.2006, não poderia ter efeito retroativo a 01.10.2005, para alterar o edital regido por lei anterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.



    Consignou ainda como óbice a retroatividade da Lei nº 6.827/2006, a norma do art. 6º, §1º, da Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro, e a proteção constitucional estabelecido no art. 5º, inciso XXXVI, da CF, que estabelecem a irretroatividade da lei nova para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, como considerado existente na espécie.



    (...)



    Ademais, não houve impugnação direta da premissa fática firmada no acórdão rescindendo, consignando que a previsão do edital se encontrava de acordo com o ordenamento legal vigente anteriormente a Lei nº 6.827/2006, datada de 07.06.2006, assim como em relação a aplicação da irretroatividade da lei, por força da previsão do art. 6º, §1º, da Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro, e do princípio constitucional estabelecido no art. 5º, inciso XXXVI, da CF.



    Daí porque, forçoso reconhecer que o acórdão rescindendo se encontra de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, competente para definir a interpretação de disposição da lei estadual (Lei nº 6.827/2006) em relação a sua irretroatividade, conforme se verifica dos julgados paradigmáticos utilizados nos fundamentos do acórdão rescindendo retro transcritos.



    Assim, havendo jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consignando a irretroatividade da aplicação da Lei nº 6.827/2006, porque o edital se encontrava de acordo com o ordenamento legal anteriormente vigente, e que a retroatividade encontra óbice no art. 6º, §1º, da Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro, e nos princípios constitucionais estabelecidos no art. 5º, inciso XXXVI, da CF, não se cogita de admissibilidade da rescisória, com base no art. 966, inciso V, do CPC, pois eleita uma interpretação dentre aquelas possíveis se abstrair da norma que fundamenta a decisão rescindenda, não se admitindo o uso da rescisória para rediscussão da justiça ou injustiça da decisão rescindenda e alteração da situação fática exposta no acórdão rescindendo ou rediscussão de interpretação de fatos e provas, tendo em vista que a interpretação que leva a desconstituição da coisa julgada exige que a violação seja literal, de forma flagrante e verificável de prima facie, em relação as matérias que foram objeto da discussão e decisão no processo, conforme os seguintes julgados:



     (...)



    Importa salientar ainda que a apesar da Lei nº 6.827/2006 estabelecer efeitos retroativos, também fixou em seu art. 3º a preservação das vantagens recebidas pelos alunos do curso de formação já matriculados, o que, em tese, autoriza a remuneração impugnada na inicial, nos seguintes termos:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente